Tribunal: STF
Processo: AI 690800
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. Agravo regimental em agravo de instrumento. 3.
   Ausência de peças obrigatórias à formação do instrumento de
   agravo (art. 544, § 1º, do CPC). 4. Recurso extraordinário.
   Protocolo ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes. 5. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 6. Agravo regimental que
   se nega provimento.